Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702353-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOELMA CATARINO BARBOSA AGRAVADO: EDINEIDE ALEXANDRINA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0707148-68.2022.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina. Em síntese, insurge-se a agravante contra a decisão de ID 210513735, proferida nos autos de origem, em que o magistrado entendeu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento apresentado nos próprios autos da ação no 0707148-68.2022.8.07.0005. Alega ter o magistrado fundamentado o não conhecimento do referido recurso na necessidade de interposição perante o órgão competente para processamento e julgamento, no caso, o segundo grau de jurisdição. Sustenta a agravante que o agravo foi interposto em observância do prazo recursal, pela via e forma adequada. Requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como seja dado total provimento do Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada para que o recurso interposto no ID 205592356 seja conhecido, enviado e recebido pela/para instância superior. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de dar efeito suspensivo à decisão agravada. Diferentemente do alegado pela agravante, não houve negativa em conhecer do Agravo de Instrumento interposto no ID 205592356, em verdade, o magistrado de origem não possui competência para processamento e julgamento do referido recurso. Como consta no ID 205592356, o referido recurso não foi distribuído, sendo apenas interposto nos próprios autos de origem. Conforme disposto no art. 1.016 c/c art. 1.017, §2o, I, ambos do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição. Tratando-se de decisão proferida por Juizado Especial, a competência para processamento e julgamento cabe às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, na forma disciplinada na Seção III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida a gratuidade de justiça à agravante, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator